Tribunal: TJBA
Processo: 8003964-60.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003964-60.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SIMONE VALIENSI SOUZA Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de cobrança de FGTS não recolhido durante vínculo celetista com o Município. II. Questão jurídica 2. Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS não recolhido após a mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. III. Razões de decidir 3. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 608 de Repercussão Geral e da Súmula 382 do TST. Poderia a apelante reclamar o não recolhimento da contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos últimos cinco anos, através de ação judicial a ser proposta em até dois anos da extinção do contrato de trabalho, sob pena de prescrição. 4. No caso concreto, a mudança de regime ocorreu em 23/12/2015, e a ação foi proposta em 05/07/2018, após o decurso do prazo prescricional bienal. IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e não provida. Teses de julgamento: “1. A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, devendo ser promovida a ação de cobrança dos depósitos de FGTS não realizados em até 02 (dois) anos a partir da mudança de regime, conforme se depreende do art. 7º, inciso XXIX, CF.” _________ Precedentes: RE 709.212/DF (Tema 608 STF), Súmula 382 TST. Dispositivos legais: CF/88, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 3.760/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003964-60.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante SIMONE VALIENSI SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08